Tribunal: STF
Processo: RHC 194166
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Aldo da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 520.655/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALDO DA SILVA, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Processo nº 4008074-68.2019.8.24.0000). 
    É esta a ementa do julgado: 
    REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (121,§ 2º, III E IV, DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ENTENDIMENTO UTILIZADO QUE, À ÉPOCA DO DECISUM, IMPEDIA O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO COMO ATENUANTE QUANDO NÃO FOSSE PLENA – INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DE JULGADO PAUTADO APENAS EM ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA.A Constituição Federal permite apenas a retroatividade da lei penal para beneficiar o réu (art. 5º XL), de modo que não se pode aplicar tal permissão no tocante aos entendimentos jurisprudenciais, sob pena de, dada a natureza mais mutável destes, começar a se admitir uma mudança corriqueira em decisões já transitadas em julgado,o que traria enorme insegurança ao meio jurídico.Precedentes.INSURGÊNCIA ACERCA DA PENABASE – ALEGAÇÃO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA SE DEU DE MANEIRA GENÉRICA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO QUE JUSTIFICA DE MANEIRA CLARA E ESCORREITA A ELEVAÇÃO DA SANÇÃO EM RAZÃO DOS ANTECEDENTES DO AGENTE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. Não há se falar em carência de fundamentos quando o decisum é claro ao estabelecer que a exasperação da pena-base se deu em razão dos antecedentes do acusado, das circunstâncias e consequências do delito, frente à execução do crime no período noturno, enquanto a vítima dormia, e em razão do extremo sofrimento ao qual ela foi submetida.REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA. 
    Na presente impetração, pretende-se, em suma, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da condenação em relação à pena imposta ao paciente porquanto o Tribunal de origem teria mantido, sem fundamentação idônea, a exasperação da pena-base bem como chancelado a não aplicação da atenuante da confissão espontânea. 
    No mérito, pede a concessão da ordem para que seja reconhecida a ilegalidade do acórdão para reduzir a pena-base ao mínimo legal e aplicar a atenuante da confissão espontânea”. (eDOC 1, p. 133)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    A PGR opina pelo desprovimento do recurso.
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina julgou improcedente a revisão criminal, merecendo destaque excertos do acórdão impugnado: 
    No tocante à presente insurgência, note-se que, ao prolatara sentença, o juízo de origem vedou a aplicação da atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que a confissão não foi plena (fl.17), no que parece uma ofensa à redação da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça.Ocorre que tal enunciado foi sumulado em 14.10.2015, ou seja, aproximadamente 1 (um) ano depois da prolação da sentença ora atacada, datada de 04.09.2014, o que impede a revisão criminal nos fins pretendidos (TJSC, Rcr nº 4020615-07.2017.8.24.0000, rel. Des. Getúlio Corrêa, j. em 25.04.2018) (...) 
    Finalmente, não há se falar em ilegalidade no tocante à exasperação da pena-base, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa. 
    Apesar de reputar como se a sentença fosse genérica no ponto, é na verdade a própria revisão criminal que se mostra como abstrata e evasiva, já que se limita a trazer um discurso vazio, onde sequer um único parágrafo é dedicado às peculiaridades do caso em tela. 
    Em sentido oposto, a sentença foi clara e precisa em justificar o aumento da reprimenda na primeira fase da dosimetria. Note-se que o decisum consignou, de maneira expressa, estar presente a culpabilidade, já que se tratava de acusado maior e capaz; haver presença de antecedentes criminais que não se confundem com reincidência; inexistir elementos aptos a negativar a conduta social e a personalidade; serem graves as circunstâncias do delito, onde os agentes se valeram do período noturno e do repouso da vítima para praticarem sua conduta, deixando-a à própria sorte após seus atos bárbaros; serem gravíssimas as consequências do delito, já que a vítima foi submetida a um sofrimento extremo, tendo permanecido por dias internada no hospital, medicada com antibióticos e morfina, as quais não fizeram efeito, vindo a sucumbir após muito agonia; não existir esclarecimento a respeito dos motivos do crime; e não haver qualquer contribuição do comportamento da vítima (fl. 17). 
    Diante das circunstâncias verificadas (antecedentes, circunstâncias e consequências do delito), majorou a pena-base em 6 anos (1/2 da pena mínima em abstrato), o que equivaleu à incidência de 1/6 para cada circunstância, fração esta usualmente aplicada por esta corte e pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    Portanto, não há como se falar em carência de fundamentos na decisão, que expôs seus motivos de maneira clara. Aliás,atente-se que já foi julgada por este Relator revisão criminal do corréu (autos nº 4016846- 88.2017.8.24.0000), onde se reconheceu a higidez da reprimenda corporal fixada. 
    Ante o exposto, o voto é pelo indeferimento do pedido de revisão" 
    Na hipótese dos autos, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na estreita via do mandamus, na primeira fase da dosimetria, uma vez que o Tribunal de origem dosou detidamente a pena aplicada ao paciente, tendo sido valorada negativamente vetores judicias das circunstâncias, consequências do crime e dos antecedentes. Esta avaliação negativa não está alicerçada em afirmações vagas e genéricas, mas em fundamentação concreta, sobretudo considerando o fato de o agentes terem praticado o crime se valendo do período de descanso da vítima (que estava dormindo) e de tê-la feito submeter a sofrimento extremo por dias enquanto internada em hospital.
    […
    Noutro vértice, verifica-se da leitura do aresto impugnado, que a Corte estadual não analisou a tese apresentada pela defesa no presente mandamus – compensação confissão com a reincidência. Limitou-se o Tribunal de origem ao debate acerca da legalidade da primeira fase dosimétrica. Dessa forma, como a matéria não foi submetida a debate na instância ordinária, este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância”. (eDOC 1, p. 135)
     O recorrente diz que a desvaloração dos antecedentes deve ser afastada, apenas porque o magistrado não registrou o número do processo que a fundamenta. É controvérsia, no entanto, que exige dilação probatória, procedimento inexistente no rito do habeas corpus, tampouco em fase recursal. Aliás, o recorrente não nega a presença dos maus antecedentes; apenas exige, em sede de revisão criminal, que seja afastada a desvaloração por falta do número do processo, pedido que, portanto, não merece acolhimento.
    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não é o caso dos autos.
    Nesse sentido, conforme consignado pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 137.532/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p. Acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 17.8.2017:
    “(...) 2. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08). 3. É pacífica a jurisprudência da Corte de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória (HC nº 120.146/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22.4.14)”.
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Penal. 3. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (art. 12 e 14 da Lei 6.368/76). 4. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292, tema 339. 5. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que a dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Aos tribunais superiores, no exame da dosimetria das penas, em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não vislumbro no caso em deslinde. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (grifei)
    No presente caso, não verifico teratologia ou ilegalidade na fixação da pena na primeira fase da dosimetria. 
    Observe-se trecho da decisão de pronúncia:
    “Narra a denúncia que o crime foi cometido por motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do Código Penal), visto que os réus teriam ateado fogo na vítima por sadismo, apenas pelo fato de ela estar se abrigando em um depósito de lixo. Entretanto, não há nos autos nenhum indício que aponte o motivo do crime. Nem as testemunhas nem as circunstâncias do crime esclareceram qual seria o móvel do crime, não havendo nenhum resquício de prova ou indício a reste respeito. 
    Saliente-se que a ausência de motivo pode ser equiparada a motivo torpe, devendo este ser afastado. 
    E o fato de os réus em tese terem utilizado fogo para matar a vítima caracteriza qualificadora singular e autônoma. 
    O órgão acusador quer ver incidir a qualificadora de o ato ter sido praticado por meio de fogo (art. 121, §2º, III, do Código Penal), tendo em vista que os réus, para alcançar seus objetivos, escolheram atear fogo na vítima. A qualificadora é admissível. 
    As testemunhas e laudo de exame de local do crime de fls. 98/104 concluíram que os réus valeram-se de um líquido inflamável e fogo para causar o resultado almejado, logo, mantenho a qualificadora nesta fase. 
    O Ministério Público afirma, ainda, que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (121, § 2º, IV, do Código Penal), uma vez que os réus teriam agido subitamente contra a vítima que contava com 66 anos de idade e era indefesa. Esta qualificadora é igualmente admissível. 
    O laudo de exame em local do crime de fls. 98/104 deu conta que o local a princípio foi construído para ser um depósito de lixo residencial, mas era utilizado como abrigo humano, considerando o colchonete, peças de vestuário e uma bebida que se encontrava no local por ocasião dos acontecimentos”. (eDOC 1, p. 27)
    Condenado pelo Tribunal do Júri, foi proferida sentença nos seguintes termos:
    “O réu conduziu-se de forma antijurídica e consciente da censurabilidade de seu ato, sendo maior de 18 anos e mentalmente são, daí advindo sua culpabilidade. Não apresenta antecedentes. A respeito da sua conduta social e personalidade poucos elementos foram coletados para que pudessem ser avaliados. As circunstâncias foram graves, eis que o réu, juntamente com terceira pessoa, cometei o delito no período noturno, enquanto a vítima estava dormindo, e saíram do local deixando a vítima à sua própria sorte. As consequências foram gravíssimas, eis que a vítima sofreu muito além do normal ao tipo penal, tendo passado dias no hospital sendo medicada com antibióticos e morfina, sem que os remédios fizessem efeito, e acabou por sucumbir após muita agonia e dor. O motivo não foi totalmente esclarecido. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do delito”. (eDOC 1, p. 31)
    Como se vê, o recorrente, sem qualquer motivo reconhecido na sentença, ateou fogo em um morador de rua de 66 anos de idade, que, após dias internado, sob o efeito de morfina, potente analgésico, veio a falecer.
    O recorrente diz que o intenso sofrimento que infligiu à vítima não pode ser desvalorado, motivo por que quer seja a pena fixada no mínimo legal. Não tem razão. A pena foi fixada por meio de decisão devidamente fundamentada e, por isso, não há qualquer margem para o provimento do recurso.
    Ante o exposto, desprovejo o recurso.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de novembro de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente